Tribunal: STF
Processo: HC 207670
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TIDA POR DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.10.2021, por Hugo Andrade Cossi, advogado, em benefício de Marcos Vinicius Rocha Della Paschoa Pinto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.046/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Casa Branca/SP (Ação Penal n. 1500087-22.2019.8.26.0613) às penas de vinte e um anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado); e de dois meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 129 do mesmo diploma legal (lesão corporal privilegiada). Narrou-se na denúncia:
    “1) Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 16 de fevereiro de 2019, por volta de 2h20min, na Praça Barão de Mogi Guaçu, proximidades de uma loja de materiais elétricos (loja do ‘Massuia’), nesta cidade e Comarca de Casa Branca, o agente supra apontado, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e usando de recurso que dificultou a defesa do ofendido, MATOU Cristofer Ribeiro Costa, contra quem desferiu chutes e socos, produzindo-lhe os ferimentos constatados no laudo de exame de corpo de delito — exame necroscópico a fls. 88/90, que foram a causa efetiva de seu óbito.
    2) Noticiam, também, os inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 16 de fevereiro de 2019, por volta de 2h20min, na Praça Barão de Mogi Guaçu, proximidades de uma loja de materiais elétricos (loja do ‘Massuia’), nesta cidade e Comarca de Casa Branca, o agente supra apontado, por motivo fútil, ofendeu a integridade corporal e a saúde de Marco Alexandre Polli (representação a fls. 91).
    Segundo foi apurado, o denunciando manteve um relacionamento amoroso com a testemunha Mariane Mena da Silva e estavam separados. 
    Na noite dos fatos, a testemunha Graziele Beatriz de Oliveira Perussi, com seu carro VW/Gol de cor branca, foi com Mariane Mena da Silva até a Praça Barão de Mogi Guaçu e ficaram nas proximidades de uma loja de materiais elétricos (loja do ‘Massuia’), onde se encontraram com a testemunha Lidiara Cristina Bordin e, também, com as vítimas Cristofer Ribeiro Costa e Marco Alexandre Polli. Mariane Mena da Silva permanecia distante do grupo e ao celular, quando manteve contato com o denunciando e o avisou que estava naquele lugar. 
    Logo depois, lá chegou o denunciando na sua motocicleta Honda/Tornado. Ele usava um capacete e tinha outro no braço. Dirigiu-se diretamente à ex namorada Mariane e, de forma rude, mandou que ela subisse na moto. Diante da recusa da mulher, que se sentiu amedrontada, ele falou ‘se você não subir, você vai ver o que eu vou fazer’ (fls. 57). Ato continuo, desceu da moto e atirou os dois capacetes no chão, mandando novamente que ela o acompanhasse. A mulher, então, com medo, fugiu dele em desabalada carreira.
    Nisso, o denunciando tentou correr atrás da mulher, mas não conseguiu, voltando até aquele grupo, onde passou a exigir de Graziele Beatriz de Oliveira Perussi que dissesse com quem Mariane estava. Ele falava: ‘Ela vai dar para outro, vai dar para outro’, ‘você precisa dar um jeito nela, você precisa dar conta dela, porque ela veio com você’. E, demonstrando agressividade, falava: ‘quem eu vou pegar hoje’ (fls. 57/58). 
    A testemunha Graziele, então, falou que ia procurar por Mariane, mas o denunciando a agarrou pelo braço e não permitiu que ela saísse. 
    Graziele pediu que a soltasse, pois não era namorada do denunciando. 
    Daí é que, a vítima Cristofer Ribeiro Costa se aproximou do denunciando e disse: ‘Para, não precisa disso’. 
    Tão somente por causa da intervenção verbal, o denunciando desferiu um violento e certeiro soco no rosto de Cristofer Ribeiro Costa, que, atordoado e ferido, foi ao chão. 
    Mesmo caído e sem esboçar qualquer reação, o denunciando insistiu em agredir Cristofer Ribeiro Costa, ocasião em que, para defendê-lo, Marco Alexandre Polli colocou a mão nas costas do denunciando, que, de inopino, virou-se e também desferiu socos contra ele, que foi atingido no nariz, na boca e no peito. Marco Alexandre Polli, em defesa própria, revidou, conseguiu afastar-se do agressor, entrou no seu carro e foi buscar ajuda e acionar a polícia.
    Não bastasse tudo isso, vendo Cristofer Ribeiro Costa se levantar, o denunciando, com manifesta intenção homicida, passou a agredi-lo novamente com socos no rosto, fazendo verter sangue e que ele caísse novamente no chão, onde, pese não esboçar qualquer reação, foi chutado e pisoteado, inclusive na cabeça, por diversas vezes.
    Graziele e Lidiara, então, enquanto o denunciando agredia a vítima caída no chão, saíram com o carro da primeira, também em busca de socorro. 
    Por fim, tendo a vítima desfalecida e ferida de morte no chão, o denunciando cessou os golpes e partiu atrás de Graziele com sua moto, a fim de localizar Mariane. Ele a perseguiu até o PPA, onde, enquanto procurava por Mariane, foi abordado pela Polícia Militar e preso em flagrante delito. 
    Cristofer Ribeiro Costa foi socorrido por terceiros junto ao hospital local, mas, diante da gravidade dos ferimentos, que já revelavam traumatismo crânio-encefálico, deslocamento de maxilar e perfuração de olho, em coma, foi transferido para unidade de Mogi Guaçu (fls. 17), mas, horas depois, por volta de 8h40min, entrou em óbito (fls. 43/45). Verificou a perícia que a vítima teve ferimentos nos olhos e na orelha, bem como teve fratura de osso nasal e crepitação em mandíbula, concluindo que, do espancamento, a morte foi causada por ‘traumatismo craniencefálico’ (laudo de exame necroscópico a fls. 88/90). 
    A vítima Marco Alexandre Polli, do evento, sofreu lesões corporais de natureza leve, apresentando hematoma e ferimentos no nariz, no peitoral e no lábio inferior (relatório médico a fls. 18 e laudo de exame de corpo de delito a fls. 92/93). 
    Relatório médico do denunciando (ferimento corto-contuso no lábio inferior) e fotografia de seu rosto quando da sua prisão estão nos autos (fls. 19 e 75, respectivamente). 
    Os crimes contra Cristofer e Marco foram perpetrados por motivo fútil, vez que o denunciando os agrediu somente porque intervieram verbalmente (‘Para, não precisa disso’) no atentado que ele promovia contra Mariane e Graziele, motivo este totalmente desproporcional ao resultado buscado pelo agente do cime. 
    O crime contra Cristofer também foi praticado com emprego de meio cruel, pois que executado de forma bárbara, martirizante, revelando ausência de piedade de seu executor, que determinou grande sofrimento à vítima, que teve a cabeça socada, chutada e pisoteada mesmo sem reação e caída no chão. 
    O crime contra Cristofer ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a sua defesa, vez que, pelo porte físico avantajado do agressor, foi lançada ao chão após socos na face e, mesmo caída e ferida, foi chutada e pisoteada, inclusive na cabeça, por diversas vezes, o que impediu eventual reação” (fls. 47-51, e-doc. 4). 
    3. Sustentando a contrariedade ao princípio constitucional da ampla defesa, decorrente do indeferimento do requerimento de oitiva do perito judicial na sessão plenária do Tribunal do Júri, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2077844-94.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em decisão com a seguinte ementa: 
    “Habeas corpus – Homicídio triplamente qualificado e lesão corporal – Tribunal do Júri – Insurgência contra indeferimento de pedido de oitiva de perito, para esclarecimentos – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada” (fl. 91, e-doc. 64).
    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista a defesa do paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.046/SP. Em 2.8.2021, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 14.9.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DA DEFESA DE OUVIDA DO PERITO JUDICIAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ESCLARECIMENTO DE LAUDO PERICIAL JÁ PRESTADOS NA PRIMEIRA FASE DO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE MOTIVADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Sem embargo ao direito de produção de provas, é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
    2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. Precedentes.
    3. Hipótese em que, nos termos do acórdão recorrido, o Juízo processante indeferiu motivadamente a pretensão defensiva, em razão da carência de amparo legal de ouvida de perito judicial na sessão Plenária, até porque os esclarecimentos já foram prestados na primeira fase do rito do Tribunal do Júri. Note-se, portanto, que não há nulidade a ser reconhecida na decisão denegatória.
    4. Agravo desprovido” (fl. 93, e-doc. 7). 
    5. O acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental é o objeto do presente habeas corpus. Nele o impetrante anota que, “na fase do artigo 422, do CPP, o Impetrante solicitou a oitiva em plenário de cinco (5) testemunhas e também solicitou a oitiva em plenário do PERITO JUDICIAL (Dr. Mauro Antonio Moreno) que realizou o EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA, com fulcro no artigo 159, do CPP, que, contudo, foi indeferido sob o argumento de que o PERITO NÃO PODE SER INTIMADO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO NO PLENÁRIO DO JURI” (fl. 3, e-doc. 1).
    Alega que “o JÚRI se realizou em data de 6 de outubro de 2021 e o impetrante foi condenado a pena de 21 anos de reclusão e a tese PRINCIPAL DA DEFESA, que foi a ausência de nexo causal, não pode ser sustentada pela presença do perito em plenário, OCASIÃO NA QUAL OS PRÓPRIOS JURADOS (JUÍZES SOBERANOS PARA O CONHECIMENTO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA) não puderam fazer suas perguntas ao perito e, assim O DIREITO A AMPLITUDE DE DEFESA foi cerceado em razão da negativa de permitir-se a oitiva do perito perante o plenário do JÚRI” (fl. 4, e-doc.1). 
    Sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau, “ao indeferir a solicitação da oitiva do PERITO JUDICIAL que atestou e realizou o EXAME DE CORPO DE DELITO, é decisão que ofensa [sic] ao princípio constitucional da PLENITUDE DE DEFESA, contida no artigo 5º, XXXVIII, a, da CF/88. O prejuízo a defesa foi e é evidente, eis que sendo a tese PRINCIPAL DE DEFESA a ausência de nexo causal entre as LESÕES provocadas na vítima pelo Impetrante e o resultado morte, A PRESENÇA DO PERITO no Tribunal do Júri poderia esclarecer dúvidas dos jurados, pois, em crimes dolosos contra a vida os esclarecimentos do PERITO não são dirigidos ao Juiz Togado, mas sim, aos JURADOS” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Argumenta que “uma das teses principais da defesa é o fato de que O FALECIDO TINHA CONDIÇÕES ORGÂNICAS próprias que levaram a hemorragia intracraniana, razão pela qual, o PERITO JUDICIAL esclarecendo os fatos DIRETAMENTE AOS JURADOS poderia afastar eventuais dúvidas dos senhores jurados. Não se pode, portanto, cercear ou impedir que a DEFESA SEJA IMPEDIDA DE SOLICITAR A OITIVA DE PERITO JUDICIAL EM PLENÁRIO, pois, necessário se faz que os destinatários da prova, CASO OS JURADOS, tenham acesso a TODA PROVA POSSÍVEL A SER PRODUZIDA EM PLENÁRIO e, no caso, a oitiva do perito para esclarecimentos é UM DIREITO PÚBLICO E SUBJETIVO de todo e qualquer acusado a ser submetido a julgamento pelo PLENÁRIO DO JURI” (sic, fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera que “o DR. MAURO ANTONIO MORENO, conforme consta nos autos É O MÉDICO PERITO QUE REALIZOU A PERÍCIA DE EXAME NA VÍTIMA, conforme notamos ás folhas 89/90 e, portanto, o mesmo NÃO É CONSIDERADO TESTEMUNHA, eis que a sua oitiva foi requerida nos termos constantes no artigo 159, Parágrafo 5º., inciso I, do Código de Processo Penal” (sic, fl. 9, e-doc. 1).
    Salienta que “não somente pelo princípio da PLENITUDE da defesa é que o perito pode e deve depor em plenário, mas também em garantia ao PRINCÍPIO DA ORALIDADE e da BUSCA DA VERDADE REAL, mesmo porque, os próprios JURADOS, como destinatários da prova, podem solicitar um melhor e maior esclarecimento dos peritos (artigos 480 e 481 do CPP) quando dos debates, razão pela qual, a decisão de primeira instância é caracterizadora de constrangimento ilegal, a luz das disposições do artigo 647 e 648, VI, do Código de Processo Penal” (sic, fl. 12, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Em face de tal realidade, e tendo-se em vista as razões expostas nesta impetração, requer o impetrante, seja concedida MEDIDA LIMINAR de CONCESSÃO PARA O IMPETRANTE da PRISÃO DOMICILIAR, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA até final julgamento da presente Ordem de habeas corpus, para que se evite, afinal, a consumação de providências demeritórias.
    [No mérito, pede a concessão da ordem para] cassar a r. decisão de folhas 770 e decretar a nulidade de todos os atos posteriores a referida decisão (do processo crime 1500087-22.2019.8.26.0613, em trâmites perante a COMARCA DE CASA BRANCA) e assim, DEFERIR E GARANTIR AO IMPETRANTE O DIREITO A OITIVA EM SESSÃO DO PLENÁRIO DO JURI do PERITO JUDICIAL DR. MAURO ANTONIO MORENO, em respeito aos artigos 159, Parágrafo 5º, I e 473, parágrafo 3º, ambos do Código de Processo Penal c/c o artigo 5º, LIV e LV e XXXVIII, ‘a’, da CF/88 e CASSAR e ANULAR o julgamento feito pelo TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CASA BRANCA, realizado em data de 6 de outubro de 2021 (sentença em anexo), determinando a realização de NOVO JURI, com a garantia acima, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA AO IMPETRANTE, como medida de inteira e salutar Justiça” (fls. 14-15, e-doc. 1; destaque conforme o original). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    Tem-se nos autos que o juízo da Primeira Vara da Comarca de Casa Branca/SP indeferiu o requerimento defensivo, da oitiva do perito na sessão do Tribunal do Júri, sob os seguintes fundamentos:
    “INDEFIRO o requerimento defensivo de fls. 748/752, pois carece de amparo legal. 
    Ao contrário do que ocorre na primeira fase do procedimento escalonado do Júri (juízo de admissibilidade), em que é possível pedir esclarecimentos do perito em audiência (CPP, 411, § 1º), a mesma previsão não se verifica para segunda fase do rito (judicium causae), pois a legislação processual apenas prevê às partes o direito de arrolar testemunhas, nada sendo mencionado sobre o direito de pedir esclarecimentos do perito no rito especial inerente ao Plenário (CPP, art. 422). Note-se que, sempre que o legislador quis prever a possibilidade de esclarecimentos do perito em audiência, fê-lo expressamente, tal como ocorre, além do já mencionado art. 411, § 1º , do CPP, no regramento do art. 400, § 2º, do mesmo Codex. 
    Ante o exposto, à míngua de previsão legal, INDEFIRO o requerimento de fls. 748/752, INTIMANDO-SE apenas as seguintes testemunhas da Defesa: 1) Márcio Della Paschoa Pinto; 2) Marcela Rocha Della Paschoa Pinto; 3) Mariane Mena da Silva; 4) Almir Rogério Raimundo e 5) Doraci Gertrudes Chemberg” (fl. 40, e-doc.4).
    7. A decisão do juízo processante foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2077844-94.2020.8.26.0000. Estes os fundamentos adotados no voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal paulista:
    “Denega-se, efetivamente, a ordem impetrada, que, considerada com algum rigor, até poderia ensejar o não conhecimento do pedido.
    Isso porque, exatamente em face das características próprias do remédio heroico, em sede de habeas corpus, mostra-se claramente inviável decisão a propósito da imperiosidade de esclarecimentos de perito judicial em Plenário do Júri. Trata-se, certamente, de questão processual, de alegação cuja procedência, ou improcedência, reclama exame aprofundado da prova, consideração a propósito de dados ou pormenores nada evidentes de plano, motivo pelo qual o writ impetrado não é campo adequado para decidir sobre a nulidade, ou não, da deliberação judicial que desprezou o pedido formulado pela defesa. 
    Feitas tais considerações, o que se tem por aqui, é que o paciente encontra-se preso preventivamente, apontado como suposto infrator aos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, e 129, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. In casu, após regularmente processado e pronunciado, a Defesa, instada a se manifestar na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, apresentou petição em 11.2.2020, em que arrolou 6 (seis) testemunhas (cf. fls. 677/678 dos autos principais). A seguir, aos 5.3.2020, a Defesa fora intimada para readequar o rol apresentado, visto ter ultrapassado o número (até o máximo de 5) daquele previsto no artigo 422, do Código de Processo Penal (cf. fls. 694/697). A Defesa, a seu turno, em 15.4.2020, alegou ter arrolado apenas 5 (cinco) testemunhas, sendo que a última (sexta pessoa), Dr. Mauro, seria ouvida em plenário como ‘esclarecimento de perito’ (fls. 748/752). Tal pedido, no entanto, foi indeferido, em 15.4.2020, porquanto, no entendimento do d. juízo a quo, careceria de expresso amparo legal. 
    E não há como prosperar a tese segundo a qual esse indeferimento caracterizou cerceamento de defesa, como sugerido na impetração. 
    Com efeito, tal qual decido na origem, inexiste previsão legal na segunda fase do procedimento escalonado do Júri (judicium causae) acerca da possibilidade de pedido de esclarecimentos de perito (artigo 422, do Código de Processo Penal); ao contrário do que ocorre na primeira fase do rito (juízo de admissibilidade), em que prevista tal possibilidade (artigo 411, § 1º, do Código de Processo Penal). E, como bem observado, sempre que o legislador quis prever esses esclarecimentos, fê-lo expressamente, tal como ocorre, além do já mencionado artigo 411, § 1º, do Código de Processo Penal, no regramento do artigo 400, § 2º, do mesmo Codex: (…)
    Mais a mais, em consulta ao processo da origem (nº 1500087-22.2019.8.26.0613), constata-se que tais esclarecimentos foram devidamente prestados pelo perito, a pedido da Defesa, ainda no juízo de admissibilidade (fls. 390/392), e o laudo analisado, sob a ótica da referida Defesa, em alegações finais (fls. 420/466), o que denotaria, ainda, ao menos em rasa observância, a desnecessidade da referida oitiva. 
    Assim, como bem pontuou o preopinante, ‘a prova pericial obteve esclarecimentos no momento processual adequado, inclusive foi devidamente explorada em alegações finais, pelo que não restou demonstrado pela Defesa qualquer prejuízo frente ao indeferimento’. E ainda: ‘Finalmente deve ser registrado, que se de um lado, na busca da verdade real, deve ser preservado o princípio da ampla defesa, cabe ao Magistrado cuidar, para que a utilização dessa importante possibilidade processual, não sirva de instrumento para viabilizar o descontrole dos atos do processo, impedindo de conduzi-lo a bom termo, até a entrega da prestação jurisdicional’ (fl. 272). 
    Pelo exposto, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem” (fls. 91-94, e-doc. 6). 
    8. No julgamento do Recuso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.046, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada nulidade decorrente de suposto cerceamento da defesa do paciente sob os seguintes fundamentos:
    “Pretende o agravante a anulação da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido da defesa de ouvida do perito judicial no julgamento em Plenário do Júri. 
    Consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão: (…)
    Sem embargo ao direito de produção de provas, é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 
    Nessa linha, destaco que, ‘embora se cuide de direito, isso não impede que o juiz da causa examine a pertinência da prova requerida (ver, por exemplo, art. 400, § 1º, CPP), tendo em vista que cabe a ele a condução do processo, devendo, por isso mesmo, rejeitar as diligências manifestamente protelatórias’ (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; in: Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 294). 
    Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF’ (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). 
    O entendimento não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘cabe ao juízo ordinário indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1º), sendo inviável, na via do habeas corpus, avaliar a necessidade, ou não, do que requerido pela defesa’ (RHC 126204 AgR, rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe 9/9/2015, grifou-se). Nesse sentido: (…)
    Demais disso, ‘....em consulta ao processo da origem (nº 1500087-22.2019.8.26.0613), constata-se que tais esclarecimentos foram devidamente prestados pelo perito, a pedido da Defesa, ainda no juízo de admissibilidade (fls. 390/392), e o laudo analisado, sob a ótica da referida Defesa, em alegações finais (fls. 420/466), o que denotaria, ainda, ao menos em rasa observância, a desnecessidade da referida oitiva. 
    Ora, se os esclarecimentos já foram prestados na primeira fase do rito do Tribunal do Júri, é patente que sua ouvida para ratificação oral do laudo complementar caracteriza-se em prova protelatória, passível, pois, de indeferimento pelo magistrado, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP (Código de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima - 5 ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Juspodivm, 2020. p. 159). 
    No caso em exame, nos termos do acórdão recorrido, o Juízo processante indeferiu motivadamente a pretensão defensiva, em razão da carência de amparo legal de ouvida de perito judicial na sessão plenária do Júri. Note-se, portanto, que não há nulidade a ser reconhecida na decisão denegatória. 
    Dessa forma, verifica-se que o agravante não trouxe elementos aptos a modificar a decisão recorrida, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 97-99, e-doc. 7).
    9. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, conforme a qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa. Nesse sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (RHC n. 192.964-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL: IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA INÚTIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 
    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária sobre fato já provado, notadamente quando o crime de atentado violento ao pudor imputado ao Paciente/Impetrante se configuraria independentemente do resultado do exame pericial solicitado. Precedentes.
    3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 98.891, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).
    10. Na espécie, como destacado no acórdão do Tribunal de Justiça paulista, os esclarecimentos sobre a prova pericial “foram devidamente prestados pelo perito, a pedido da Defesa, ainda no juízo de admissibilidade (fls. 390/392), e o laudo analisado, sob a ótica da referida Defesa, em alegações finais (fls. 420/466), o que denotaria, ainda, ao menos em rasa observância, a desnecessidade da referida oitiva” (fl. 93, e-doc. 6). 
    11. O acolhimento da pretensão do impetrante demandaria reexame do conjunto probatório dos autos para que se pudesse concluir pela pertinência da oitiva do perito judicial na sessão plenária do Tribunal do Júri, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 
    3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. (...)
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1°, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018). 
    12. Como todos os esclarecimentos sobre o laudo pericial foram prestados na primeira fase do rito processual do Tribunal do Júri, não está evidenciado o prejuízo no indeferimento da oitiva do perito judicial na sessão plenária do júri, para ratificação oral do laudo apresentado.
      No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 29.5.2009).
    2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017).
    3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhe